Tribunal: STF
Processo: RE 1392420
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão da Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Pouso Alegre/MG (eDOC 12) que confirmou a sentença, a qual condenou o Município de Jacutinga/MG, com base no art. 196 da Constituição Federal, a fornecer medicamentos à Autora da ação de obrigação de fazer.



    Os embargos de declaração opostos não foram acolhidos (eDOC 26). 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 23, II, da Constituição Federal e desrespeito ao Tema 793 da repercussão geral. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 16, p.11):



     “O v. acórdão atacado manteve a sentença, deferindo a parte recorrida o direito de receber do Município de Jacutinga o custeio do medicamento, cuja responsabilidade do fornecimento seria da União.



    (...) 



    Verifica-se que o acordão ofende o artigo 23, II da CR/88, em sua nova interpretação (MUTAÇÃO CONSTITUCIONAL) conferida pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 793:



    (...)



    Na atualização do Tema 793/RG o STF esclareceu que o cidadão pode ajuizar a demanda contra todos os entes públicos. Daí a legitimação processual para União, Estados e Municípios figurarem no polo passivo da lide. No entanto, o Poder Judiciário deve atribuir a obrigação prestacional ao ente que, pelas normas do SUS, estaria obrigado a tanto. 



    O STF definiu, portanto, que o cidadão não tem obrigação de conhecer qual dos entes deve atender seu pleito. Quanto ao Poder Judiciário, entretanto, não lhe é dado desconhecer as normas de repartição de competências do SUS. 



    (...)



    Por sua vez, a Turma Recursal limitou-se a afirmar sobre a “responsabilidade solidária dos entes federados”. 



    Contudo, não direcionou a obrigação para a União conforme as regras de repartição de competência do SUS, nem determinou o ressarcimento ao Município de Jacutinga. Ao proceder dessa forma, a decisão proferida pelo Turma Recursal desrespeitou o precedente julgado por essa Suprema Corte, em regime de repercussão geral, que enunciou aos magistrados o dever de observar as regras de repartição de competências do SUS, para fins de direcionamento da obrigação e ressarcimento.



    (....)



    Portanto, o acordão recorrido não encontra-se em harmonia com a orientação jurisprudencial conferido ao artigo 23, II da CR/88 dada pelo C. STF no julgamento do RE 855.178. Logo, de rigor requer a reforma da decisão ora atacada”.



    O apelo extremo foi admitido (eDOC 18). 



    Em um primeiro momento (eDOC 19, pp 1-2), a Presidência desta Corte determinou a devolução dos autos à Corte de origem para que se adotasse o procedimento previsto no art. 1030 do CPC (Tema 793 da repercussão geral). 



    No entanto, após a baixa dos autos (e-DOC 20), o feito foi enviado novamente ao STF (eDOC 36) e exercido um novo juízo de admissibilidade pelo Juiz Presidente da Turma Recursal, nestes termos (eDOC 21, pp. 2-3):



    “Ao analisar os autos, verifico que foi interposto recurso extraordinário contra o acórdão proferido por esta Turma Recursal, que determinou ao ente público a obrigação de fornecer medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde.



    Ressalto que a procedência do pedido baseou-se em análise probatória que não abrangeu de forma exaustiva os elementos previstos nas Súmulas Vinculantes n. 60 e 61, bem como nos Temas 6 e 1234, todos do Supremo Tribunal Federal.



     Cumpre destacar que, embora o acórdão tenha sido prolatado antes da edição das referidas súmulas e da fixação das teses nos temas mencionados, a única modulação de efeitos promovida até o momento referiu-se ao deslocamento de competência.



    Dessa forma, admito o recurso, nos termos do artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, por ser cabível e tempestivo, cabendo ao Supremo Tribunal Federal a apreciação dos demais requisitos de admissibilidade.



     Remetam-se os autos ao STF, com as devidas homenagens”. (grifos nossos)



    É o relatório. 



    Com efeito, o encaminhamento dos presentes autos a este Supremo Tribunal Federal ocorreu por decisão monocrática do Juiz Presidente da Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Pouso Alegre/MG (eDOC 21, pp. 2-3).



    Ocorre que para o bom funcionamento da Jurisdição Civil e, em especial, da sistemática da repercussão geral esquadrinhada pela Constituição da Republica e pelo legislador civil, bem como para a consecução da missão constitucional atribuída a este Supremo Tribunal Federal, é imprescindível que os Tribunais locais, por meio de sua Presidência ou Vice-Presidência (a depender a organização judiciária local), não deixem de exercer as importantes atribuições que lhe são previstas no Código de Processo Civil em vigor. Rememore-se:



    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:



    I – negar seguimento: 



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral (grifei);”



    Para a boa compreensão do que dispõe o citado dispositivo, torna-se imperiosa sua leitura em conjunto com o inciso V, o qual de forma cristalina enumera as hipóteses que permitem a realização de juízo de admissibilidade pelo Tribunal local. 



    Para o presente caso, em especial, adquire relevância o disposto em sua alínea a,que ora transcrevo:



    “V – realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo,remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que: 



    a) o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos;” (grifei)



    Ou seja, deparando-se o Presidente do Tribunal local ou Turma Recursal de origem com a possibilidade de que o recurso aviado em face do acórdão recorrido enquadre-se em tema já submetido ao regime de repercussão geral, cabe-lhe aplicar o entendimento de mérito, negar-lhe seguimento ou, então, sobrestá-lo até o desate da questão constitucional de fundo pelo Supremo Tribunal Federal. Tertium non datur. 



    Inexiste, quanto ao ponto, possibilidade de se submeter novamente a questão a esta Suprema Corte, após a sua atuação definitiva de aplicação do tema ao caso, sob pena de se descaracterizar a sistemática de admissibilidade desenhada pelo Código de Processo Civil, especialmente com as alterações implementadas pela Lei 13.256/2015.



    Perceba-se, inclusive, ser essa a razão da reforma operada no Código de Processo Civil ao assentar, no § 2º do art. 1.030, que “da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III [do art. 1.030] caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021”. Deflui diretamente desse dispositivo a compreensão da relevante função a ser desempenhada pelos Tribunais locais para o funcionamento da boa Administração da Justiça e da repercussão geral.



    Registre-se que o encaminhamento a esta Corte, sob a sistemática da repercussão geral, tem procedência quando a instância de origem tenha refutado o juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, V, c, do CPC, que assim dispõe: 



    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    V– realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que: (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    (...)



    c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação. (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016)”



    No caso, não foi constatada tal hipótese. 



    Dessa forma, a decisão que remete o feito ao Supremo Tribunal Federal), para a reapreciação do recurso, cujos autos já foram devolvidos à instância origem para a aplicação de Tema da sistemática da repercussão geral, sem proceder à adequada remessa ao órgão colegiado competente para apreciação da controvérsia, dissocia-se da sistemática da repercussão geral, equivalendo, portanto, a verdadeiro não atendimento de passo necessário e insubstituível esgotamento da cognição desta Corte sobre o feito. 



    Observa-se a necessidade de adequação ao rito de tramitação desta espécie recursal, conforme art. 1.036 e seguintes do CPC, sobretudo quanto à submissão ao órgão colegiado.



    Diante do exposto, constatando-se a remessa indevida destes autos a esta Corte, determino a devolução do feito à Presidência da Turma de origem para que sejam encaminhados estes autos ao Colegiado, nos termos do que preconizado pela sistemática da repercussão geral, conforme despacho exarado pelo Ministro Luiz Fux (eDOC 19).



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente